Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Conforme certidão de ID. 14927347, o prazo para a parte autora indicar novo endereço de citação do réu transcorreu in albis. Assim, aguarde-se a manifestação do autor, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo sem que o autor promova o andamento do feito, intime-se pessoalmente a parte autora, via carta registrada, assim como seu patrono, por meio de publicação, para que promova o andamento do feito, no prazo de 5 dias, nos termos do §1o do art. 485 do CPC. Brasília, 6 de abril de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator